Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Os esclarecimentos prestados (Id n.o 19779372) são insuficientes. Assim, manifeste-se o recorrente, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Ofício n.o 1881/2020, do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id n.o 19460283), bem como se diligenciou para sanar os empecilhos ao cumprimento da liminar informados pelo magistrado, sob pena de revogação da decisão que determinou o bloqueio do bem e aplicação de multa por litigância de má-fé.